Tribunal: TJSP
Processo: 1022735-50.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – ICMS – PARCELAMENTO ADIMINISTRATIVO – PRETENSÃO AO RECÁLCULO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO À APLICAÇÃO DA TAXA SELIC PARA A INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA E ACRÉSCIMOS FINANCEIROS – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO À REPETIÇÃO DOS VALORES ADIMPLIDOS EM EXCESSO – POSSIBILIDADE 1. Possibilidade

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – ICMS – PARCELAMENTO ADIMINISTRATIVO – PRETENSÃO AO RECÁLCULO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO À APLICAÇÃO DA TAXA SELIC PARA A INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA E ACRÉSCIMOS FINANCEIROS – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO À REPETIÇÃO DOS VALORES ADIMPLIDOS EM EXCESSO – POSSIBILIDADE 1. Possibilidade de revisão judicial do objeto de parcelamento tributário administrativo, tendo em vista que a discussão está relacionada aos aspectos jurídicos do respectivo débito fiscal, a despeito da eventual confissão da dívida. 2. Limitação da incidência dos juros de mora, previstos na Lei Estadual no 13.918/09, aos índices aplicados aos tributos federais (Taxa SELIC), conforme o resultado da arguição de constitucionalidade n° 0170909-61.2012.8.26.0000, do C. Órgão Especial, deste E. Tribunal de Justiça. 3. O acréscimo financeiro, previsto nos respectivos §§ 3o e 7o do artigo 100 da Lei Estadual no 6.374/89, igualmente, não poderá superar a limitação da referida Taxa SELIC. 4. Inconstitucionalidade de determinada expressão, contida na referida norma jurídica (sempre superior ao praticado no mercado), reconhecida pelo C. Órgão Especial, deste E. Tribunal de Justiça. 5. Necessidade de recálculo do débito tributário. 6. A adequação da dívida fiscal não acarreta a nulidade da CDA e, tampouco, autoriza a respectiva substituição do título executivo extrajudicial. 7. Suspensão da exigibilidade de parte do crédito tributário, apenas e tão somente, até o recálculo do débito fiscal, com relação à incidência dos juros de mora e acréscimos financeiros, em desconformidade com a mencionada Taxa SELIC. 8. Possibilidade de mitigação da multa pecuniária fiscal, manifestamente excessiva e desproporcional ao ilícito tributário, caracterizando, pois, o efeito confiscatório previsto no artigo 150, IV, da CF. 9. Redução da multa punitiva, para o valor correspondente a 100%, sobre o montante total do débito tributário. 10. Possibilidade de repetição dos valores adimplidos em excesso, atualizados da seguinte forma: a) incidência da correção monetária, mediante a aplicação do IPCA-E, desde o pagamento indevido, até o trânsito em julgado; b) incidência dos encargos moratórios (juros de mora e correção monetária), a partir do trânsito em julgado, a título de observação, mediante a utilização da Taxa SELIC (Súmula no 188, da jurisprudência reiterada e consolidada do C. STJ). 11. Precedentes da jurisprudência do C. STF e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça. 12. Arbitramento dos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência, por equidade, remunerando com dignidade, moderação, razoabilidade e proporcionalidade, o profissional que participou da lide. 13. Ação de procedimento comum, julgada parcialmente procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 14. Sentença recorrida, parcialmente reformada. 15. Ação, julgada procedente, para, alterado, em parte, o resultado inicial da lide determinar o seguinte: a) recálculo do débito tributário, relacionado ao ICMS, objeto de parcelamento administrativo (PEP no 20020956-6), mediante a aplicação da Taxa SELIC, para a incidência dos juros de mora e acréscimos financeiros; b) redução da multa aplicada, para o valor correspondente a 100% sobre o débito tributário; c) repetição dos valores adimplidos em excesso, atualizados da seguinte forma: c.1) incidência da correção monetária, mediante a aplicação do IPCA-E, desde o pagamento indevido (recolhimento antecipado), até o trânsito em julgado; c.2) incidência dos encargos moratórios (juros de mora e correção monetária), a partir do trânsito em julgado, a título de observação, mediante a utilização da Taxa SELIC; d) arbitramento dos ônus decorrentes da sucumbência. 16. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, provido. 17. Recurso de apelação, oferecido pela parte ré, parcialmente provido, com observação.